Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, como incurso nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Nesta oportunidade, pela Petição STF 12.756/2025 (eDoc. 618), o sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA, requer a “concessão do Regime Semiaberto Harmonizado”, ao argumento de que “vem cumprindo regularmente as regras do regime semiaberto” e que “necessita trabalhar para sustentar sua família”, sendo que, segundo aduz, “diversos reeducandos da colônia (...) cumprem suas penas do semiaberto de forma harmonizada”. Salienta, ainda, que “a dedicação ao trabalho e a ausência de faltas disciplinares são elementos que atestam sua boa conduta carcerária, imprimindo não apenas justiça ao pedido de concessão do regime semi-aberto harmonizado, mas também coadunando com os princípios que norteiam a execução penal, especialmente a ressocialização do apenado”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante, por absoluta falta de amparo legal ao pedido.



    O denominado “Regime Semiaberto Harmonizado” não se encontra expressamente previsto na legislação ordinária, sendo objeto de construção jurisprudencial, após o decidido no RE 641.320/RS, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, com a fixação da seguinte tese (Tema 423/STF):



    “I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c);



    III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    No caso concreto, verifica-se a inaplicabilidade da tese referida, haja vista encontrar-se o sentenciado recolhido a estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, qual seja, a Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos (eDoc. 619), assim como não há informação de superlotação no local.



    Pedido semelhante, inclusive, já foi objeto de decisão datada de 15 de outubro de 2024 (eDoc. 326), oportunidade em que destaquei:



    “Nos termos da LEP e do artigo 35 do Código Penal, no regime semiaberto o condenado fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industria ou estabelecimento similar, sendo um regime intermediário e evitando a impunidade, como salientado por GUILHERME DE SOUZA NUCCI:



    “A colônia penal, destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, é um estabelecimento penal de segurança média, onde já não existem muralhas e guardas armados, de modo que a permanência dos presos se dá, em grande parte, por sua própria disciplina e senso de responsabilidade. É o regime intermediário, portanto, o mais adequado em matéria de eficiência. Enquanto o regime fechado encontra-se superlotado (em várias Comarcas) e o aberto é sinônimo de impunidade, nos lugares onde não existe a Casa do Albergado, o regime semiaberto pode representar um alento, ao menos quando a colônia efetivamente funciona dentro dos parâmetros legais” (Curso de Execução Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 147).



    A decisão judicial foi integralmente observada, conforme verifica-se pelo Ofício SEAP/CHEGAB nº 3915, de 9 de outubro de 2024, pois o condenado já se encontra na Colônia Agrícola Marco Aurelio Vergas Tavares de Mattos (eDoc. 319).



    Ressalte-se, ainda, o descabimento do novo pedido do sentenciado, consistente na substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que, nos temos do artigo 117 da LEP, o “recolhimento em residência particular” somente é cabível na hipótese de regime aberto quando se tratar de condenado (a) maior de 70 (setenta) anos, (b) acometido de doença grave, (c) com filho menor ou deficiente físico ou mental, (d) gestante (conferir nesse sentido: AP 4/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 18/5/2022).



    Não bastasse a inexistência de hipótese legal para a conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar, importante destacar que, durante a instrução processual, além de desrespeitar sistematicamente medidas cautelares impostas, o sentenciado rompeu a tornozeleira eletrônica, conforme consta em minucioso relato constante da AP 1044 (eDoc. 249).



    Destaca-se, ainda, do Ofício nº 3447796/2024 – CCINT/CGCINT/DIP/PF, constante do Inq. 4.898/DF, a demonstração, segundo análise policial, de ao menos 227 (duzentas e vinte e sete) violações às medidas cautelares pelo sentenciado’.



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido da defesa de concessão do Regime Semiaberto Harmonizado ao sentenciado.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Intimem-se o sentenciado e sua defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente